Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-20.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Veículo adquirido por empresa, mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Permissão de uso à sócia minoritária, por mera liberalidade da possuidora, mercê de comodato verbal. Notificação para devolução. Não atendimento a configurar esbulho possessório. Direito de retomada a ser assegurado à empresa, possuidora direta do bem. Questões

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Veículo adquirido por empresa, mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Permissão de uso à sócia minoritária, por mera liberalidade da possuidora, mercê de comodato verbal. Notificação para devolução. Não atendimento a configurar esbulho possessório. Direito de retomada a ser assegurado à empresa, possuidora direta do bem. Questões afetas à exclusão da ré do quadro societário da autora e dissolução do vínculo de convivência com o sócio majoritário da empresa alheias ao conflito possessório trazido à apreciação, devendo ser dirimidas pelas vias ordinárias a tanto apropriadas. Procedência da ação, invertidos os ônus sucumbenciais.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001226-20.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante EMBU
IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA, é apelada REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-20.2015.8.26.0609 -Voto no 6317
2
VOTO No 6317
Apelação no 1001226-20.2015.8.26.0609
Apelante: Embu Impermeabilizações Ltda.
Apelada: Regina Célia da Conceição
Comarca: Taboão da Serra 3a Vara Cível
Juiz: Nelson Ricardo Casalleiro
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Veículo adquirido
por empresa, mediante contrato de financiamento garantido
por alienação fiduciária. Permissão de uso à sócia
minoritária, por mera liberalidade da possuidora, mercê de
comodato
verbal.
Notificação
para
devolução.
Não
atendimento a configurar esbulho possessório. Direito de
retomada a ser assegurado à empresa, possuidora direta do
bem. Questões afetas à exclusão da ré do quadro societário
da autora e dissolução do vínculo de convivência com o sócio
majoritário da empresa alheias ao conflito possessório trazido
à apreciação, devendo ser dirimidas pelas vias ordinárias a
tanto apropriadas. Procedência da ação, invertidos os ônus
sucumbenciais.
Recurso provido.
Embu Impermeabilizações Ltda. ajuizou ação de
reintegração de posse em face de Regina Celia da Conceição, narrando a
inicial que a autora adquiriu o veículo VW/Fox 1.6 Prime GII, ano 2012,
modelo 2013, placas FDA 2077, através de alienação fiduciária junto ao
Banco Volkswagen, o qual vem sendo utilizado pela ré, não obstante sua
saída do quadro societário da empresa.
Contestando a pretensão deduzida, esclarece a ré que
o representante legal da autora é seu ex-companheiro, havendo ação de
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato em trâmite perante a 2a
Vara Cível de Embu das Artes, ajuizada previamente a esta demanda, na
qual foram relacionados os bens atinentes à empresa, inclusive o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-20.2015.8.26.0609 -Voto no 6317
3
em questão, a fim de serem submetidos à partilha judicial.
A r. sentença de fls. 127/128 julgou improcedente a
pretensão inicial, imputando à autora os ônus sucumbenciais, verba
honorária arbitrada em 10% do valor da causa atualizado.
Inconformada, apela a empresa autora (fls. 143/151),
sustentando a quitação integral do financiamento do veículo objeto da
pretensão inicial e que, a despeito do entendimento firmado na sentença
recorrida, no dia 23 de outubro de 2014 registrou na JUCESP alteração
contratual mercê da qual excluída a ré de seu quadro societário. Esclarece
que a ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade de
fato aludida (autos no 0002966-05.2014.8.26.0176) encontra-se em
andamento, sendo que no polo passivo da referida demanda figura Cassio
Prazeres de Souza, pessoa física diversa da pessoa jurídica autora nestes
autos. Alega que a partir da notificação, a ré passou a exercer posse
injusta e precária do bem, anotando não ter quitado as taxas a ele
relativas, sendo reincidente em multas de trânsito.
Recurso preparado (fls. 152) e respondido (fls.
162/165).
É o relatório.
Recurso fundado.
Trata-se de ação de reintegração de posse tendo por
objeto o veículo VW/Fox 1.6 Prime GII, ano de fabricação 2012, cor
predominante vermelha, placas FDA 2077, código Renavam 471980200,
adquirido pela empresa autora através de alienação fiduciária, cuja posse
direta foi cedida à ré, à época sócia minoritária, mediante comodato
verbal. Sucede que, tendo em vista a exclusão da ré do quadro societário
da autora, esta última promoveu notificação regular da primeira, instando-
a à devolução do veículo cedido em comodato, sem êxito, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-20.2015.8.26.0609 -Voto no 6317
4
circunstância a determinar a caracterização do esbulho possessório.
A petição inicial veio instruída com cópia de alteração
contratual em que consta a exclusão da ré do quadro societário (fls.
10/14), notificação extrajudicial para devolução do bem (fls. 15/16),
comprovante de quitação do financiamento, de multa, além do certificado
de registro do veículo (fls. 19/21).
De outro lado, esclareceu a ré que o representante
legal da autora, na verdade, é seu ex-companheiro, tramitando entre eles,
no foro de Embu das Artes, demanda judicial para reconhecimento e
dissolução de sociedade de fato, na qual arrolados os bens adquiridos na
constância da união estável, incluída a empresa autora e seus bens.
A r. sentença guerreada, considerando que o veículo
em questão se encontra arrolado para ser partilhado na mencionada ação
de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, julgou improcedente
a ação e carreou à autora os ônus da sucumbência. Na oportunidade,
todavia, foi afastada a validade do documento exibido a fls. 10/14, por
considerar inexistente o arquivamento na JUCESP, além de não conter a
assinatura da ré.
Respeitado o entendimento firmado na r. sentença,
assiste à empresa autora o direito à retomada do bem, cuja posse foi
cedida à ré, por mera liberalidade.
Com efeito, a relação de comodato verbal entabulada
entre as partes restou incontroversa nos autos, sendo este o justo título
da posse do veículo objeto do litígio, até o exato momento em que
denunciado o contrato, naturalmente firmado por prazo indeterminado.
Operada a regular resilição unilateral da relação
contratual, determinada por ato de gestão próprio da autora, a resistência
da ré transmudou em injusta a posse até então exercida sobre o bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-20.2015.8.26.0609 -Voto no 6317
5
transmudando-a em precária, haja vista a inversão da causa possessionis,
daí porque caracterizado o esbulho possessório.
Neste exato sentido, confira-se o preciso escólio
doutrinário de Francisco Eduardo Loureiro1: “É precária (precario) a posse
quando o possuidor recebe a coisa com a obrigação de restitui-la e, abusando da
confiança, deixa de devolvê-la ao proprietário ou possuidor legítimo. O vício inicia-
se no momento em que o possuidor se recusa a devolver o bem a quem de direito. A
posse, que era justa, torna-se injusta. Torna-se injusta, não porque mudou somente
o animus do possuidor, mas porque mudou a causa, a razão pela qual se possui.
Tome-se como exemplo o comodato. A posse é justa durante o prazo
convencionado, porque há uma razão jurídica que justifique a posse, vale dizer, que
a sua causa é lícita. Expirado o prazo convencional, a posse, que era justa torna-se
injusta, porque houve a quebra do dever de restituição, desapareceu a razão jurídica
que amparava a posse e praticou o possuidor, agora precário, ato ilícito contra o ex-
possuidor”.
Esse o cerne do litígio, de caráter eminentemente
possessório, bem delineado nos autos, a despeito das questões periféricas
suscitadas, respeitado entendimento em sentido contrário, insusceptíveis
de alterar o inexorável desfecho de procedência do pedido deduzido.
A legalidade ou não da exclusão da ré do quadro
societário da autora não tem nada a ver com a questão posta à apreciação.
Aliás, a própria ré, maior interessada em eventual discussão a este
propósito, em nenhum momento sequer suscitou qualquer vício na
deliberação da autora de exclui-la de seu quadro societário.
O pomo da discórdia, a bem da verdade, sequer se
encontra centrado entre as partes, mas sim entre a ré e o representante
legal da autora, seu sócio majoritário, com o qual alega a primeira ter
mantido relação de convivência, cuja dissolução se discute em juízo, nos
autos
no
0002966-05.2014.8.26.0176,
demanda
ainda
em
fase
instrutória.
1 “Código Civil Comentado”, Coord. Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 13a edição, ano de 2009, p. 1111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-20.2015.8.26.0609 -Voto no 6317
6
Nos
referidos
autos,
em
sendo
eventualmente
reconhecida a convivência dos litigantes, com determinação de partilha
dos bens havidos pelo esforço comum, será deliberada eventual
participação da ré na sociedade autora, remetendo-se à liquidação a
apuração de haveres, sem qualquer relação com o bem objeto do litígio,
especificamente considerado.
Nessa quadra, soa desarrazoado, diante da legítima
deliberação da autora, na gestão de seus ativos, por resilir o contrato de
comodato verbal entabulado com a ré, manter esta última na posse do
veículo, sujeitando a primeira a todas as responsabilidades daí
decorrentes.
Daí porque o desfecho de improcedência da ação não
se mostra acertado no caso em comento, impondo-se mesmo assegurar à
autora a retomada do veículo, ora mantido na posse da ré, em claro
cenário de configuração de esbulho possessório.
Neste sentido a reiterada orientação jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
VEÍCULO. ESBULHO COMPROVADO. LIMINAR DEFERIDA. BEM DE
PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O
PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. AUTOMÓVEL DADO PARA USO DO SÓCIO
ATRAVÉS DE COMODATO VERBAL. UTILIZAÇÃO PELA EXCÔNJUGE.
SEPARAÇÃO DO CASAL. CÔNJUGEVAROA QUE PERMANECE NA POSSE
INDEVIDA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA A
SUA MEAÇÃO NA PROPRIEDADE DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA
DA UNIÃO. BEM DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA E NÃO DO
SÓCIO. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus sócios,
adquirem personalidade jurídica com o registro do ato de sua constituição no
registro próprio (CC, artigo 985), passando a ser titular de direitos e
obrigações e de patrimônio próprio, que se não confundem com os direitos e
obrigações e com o patrimônio dos sócios. Comprovado o esbulho
possessório praticado pela agravada, tem direito a agravante de reaver o
veículo através da presente ação de reintegração de posse, sendo-lhe devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001226-20.2015.8.26.0609 -Voto no 6317
7
a manutenção da concessão da liminar anteriormente deferida, nos termos
dos
arts.

561,
IV
e
928
do
CPC.
Recurso
provido
(AI
no
2105080-89.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Gilberto Leme, j. 28.01.2019).
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Veículo de propriedade de pessoa
jurídica e na posse de sócio administrador, sob justificativa de comodato
verbal. Falecimento do possuidor do veículo e notificação da atual
possuidora para devolução sem sucesso. Recusa sob a justificativa de
direito sucessório. Esbulho configurado. Eventuais direitos sucessórios que
devem ser discutidos em ação própria. Decisão mantida. Majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Necessidade. Inteligência do
disposto no art. 85, §11 do CPC. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com
observação (Apelação Cível no 1010864-52.2015.8.26.0003, 28a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 18.12.2018).
Nestes termos equacionado o litígio, procedente o
pedido, restam invertidos os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade
concedida à ré.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator